Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. ITCMD. EXCESSO DE PARTILHA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. DECADÊNCIA. TEMA 1048 DO STJ. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reclamação contra acórdão da Turma Recursal que acolheu o pleito do DF e para fixar o marco para efetuar o lançamento do ITCMD a data de registro do termo de partilha envolvendo a transferência da meação de um cônjuge para o outro. Consequentemente, afastou a decadência alegada pelo contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCMD sobre excesso de partilha não declarado espontaneamente ao Fisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é cabível para garantir a observância de jurisprudência consolidada do STJ, conforme art. 988, IV, do CPC e art. 196, IV, do RITJDFT.
4. Uma análise percuciente dos julgamentos paradigmas - REsp 1841771 / MG e REsp 1841798 / MG – é preciso fazer uma distinção para a aplicação da tese, levando-se em consideração a natureza da relação jurídica ou instituto segundo a definição do direito civil. Ou seja, quando a hipótese de incidência for a transmissão de propriedade imóvel, será preciso perscrutar na lei civil qual o ato ou momento em que se operaria a transmissão da propriedade (art. 35, I, CTN c/c art. 1.227, CC). E quando for bem móvel, o domínio será transferível por mera tradição (art. 1.226).
5.O caso sub judice é se haveria a decadência do Fisco em constituir o crédito tributário sobre a doação de fração de imóvel e no ato de partilha acordada em ação de divórcio. A transmissão total ou parcial por um dos cônjuges ao outro da meação que lhe cabe configura doação, fato gerador do ITCMD nos termos da Lei Tributária. Em se tratando de bem imóvel, a transmissão da propriedade opera-se tão somente com a averbação do ato de liberalidade no cartório imobiliário à luz da lei civil.
6.Feito esses esclarecimentos e na parte que toca à aplicação do Tema 1.048 do STJ, a questão foi de fato enfrentada nos fundamentos lançados nos Recursos Especiais, em que pese a relação jurídica objeto do recurso envolvesse a transmissão de bem móvel (doação de ações).
7.Portanto, em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, mediante efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. Em seu tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público (art. 1.245 do Código Civil), a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência."

________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, Art. 173, I; Código Civil, Art. 1.245; CPC, Art. 988, IV; RITJDFT, Art. 196, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1048; REsp 1.841.771/MG; AgInt no REsp 1.690.263/MG; AgInt no REsp 1.795.066/MG; TJDFT – 0713955-94.2024.8.07.0018; TJDFT – 0709925-16.2024.8.07.0018; TJDFT – 0704570-98.2019.8.07.0018.